Tribunal: TJSP
Processo: 0006415-24.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar – Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP não verificada - Irrelevância da ausência de nova oitiva judicial do sentenciado - Precedentes desta E. Câmara – Desrespeito - Indisciplina sem maior relevância, que, conquanto caracterize violação de dever, não configura falta de natureza grave - Conduta que se subsome ao ilícito administrativo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar – Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP não verificada - Irrelevância da ausência de nova oitiva judicial do sentenciado - Precedentes desta E. Câmara – Desrespeito - Indisciplina sem maior relevância, que, conquanto caracterize violação de dever, não configura falta de natureza grave - Conduta que se subsome ao ilícito administrativo previsto no art. 45, inciso I, da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010 - Devida a desclassificação da falta para de natureza média – Recurso parcialmente provido.